Tribunal: STF
Processo: HC 63485
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-07-01
Data de publicação: 1986-07-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO PROCESSO DE QUE RESULTOU A
CONDENAÇÃO DO PACIENTE E CO-RÉU, COMO INCURSOS NO ART. 157,
PARAGRAFO 2, ITENS I E II, DO CÓDIGO PENAL. CONDENADO O PACIENTE,
EM AMBOS OS GRAUS, NÃO HÁ COMO REEXAMINAR, EM HABEAS CORPUS, FATOS
E PROVAS. ESTA SUFICIENTEMENTE JUSTIFICADA A CITAÇÃO-EDITAL DO
PACIENTE. NÃO CABE, TAMBÉM, DISCUTIR A COLIDENCIA DE DEFESAS OU
SUA INSUFICIÊNCIA, EM HABEAS CORPUS, HAVENDO A MATÉRIA DE FATO
SIDO APRECIADA NAS DUAS INSTANCIAS. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.